Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Processo : 0710767-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 185582822 dos autos originários n. 0703838-95.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória de urgência para autorizar o autor, aqui agravante, a estacionar sua motocicleta perto de casa e dentro do condomínio, seja em vagas comuns ou em vagas destinadas a pessoas idosas, determinando ao réu que se abstenha de aplicar nova multa em razão do estacionamento nessas condições, bem assim para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo condomínio réu. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela provisória, proposta por ANDRÉ JOSÉ CAMARGO FILHO em desfavor de CONDOMÍNIO LIFE RESORT &amp; SERVICE. [...] afirma que reside em unidade imobiliária do Condomínio réu; que é idoso e que, em virtude de condição de saúde, necessita estacionar sua motocicleta perto do prédio onde mora. Todavia, desde setembro/2023, o estacionamento de motos em vagas destinadas a carros foi proibido. Aduz que as vagas exclusivas para motos estão localizadas a 400m de distância de sua residência e que, tendo a mobilidade limitada, caminhar essa distância lhe causa dor e agrava seu estado de saúde. Alega ainda que foi advertido e, posteriormente, multado pela infringência a tal norma interna, em que pese ter recorrido das decisões que lhe aplicaram as penalidades. Sustenta a incompatibilidade de normas internas e de deliberação condominial com o disposto em lei federal e pede, em tutela provisória, a autorização para estacionar sua motocicleta perto de casa e dentro do condomínio, em vaga comum ou exclusiva de idoso, impondo ao réu obrigação de não fazer consistente em não aplicar multa pelo estacionamento em tais vagas; e a suspensão da exigibilidade da multa aplicada ao autor, até a completa resolução da lide. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos legais previstos no art. 300, CPC, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Em cognição superficial, não vislumbro a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela pretendida. A existência de vagas exclusivas para motos e a proibição do estacionamento de motos em vagas destinadas a carros não se mostram, a priori, incompatíveis com as normas do CTB. Não se ignora a recomendação médica e os efeitos que eventual caminhada possa trazer para a saúde do autor. Todavia, a recomendação vale para qualquer tipo de esforço ou deslocamento. No particular, embora o prejuízo à saúde possa ser irreparável, entendo que não cabe ao Condomínio especificamente adaptar suas normas e deliberações para atender à necessidade especial do autor. Daí, porque, não se pode falar, neste momento, em probabilidade do direito. Além disso, o autor não nega que tenha estacionado sua moto após a proibição, em duas ocasiões diferentes, dando ensejo à advertência e, depois, à multa. Sendo que, desde a advertência, estava ciente de que nova infringência seria penalizada com multa. Por fim, não há urgência. Isto é, não está caracterizado o perigo de dano irreparável em relação à exigibilidade da multa, já que, caso revertida ou invalidada a decisão do Condomínio, os valores deverão ser devolvidos ao autor. Os embargos de declaração foram acolhidos em parte para suprir omissão e agregar a seguinte fundamentação à decisão embargada (id. 187293185 na origem): De acordo com a tese do embargante, a decisão é omissa porque não aplicou a Lei 10741/03 para conceder a tutela de urgência pleiteada, especificamente quanto ao pedido cominatório (obrigação de não fazer). Com efeito, o pedido não foi analisado expressamente, o que passo a fazer, neste momento. Embora se possa afirmar que, em razão da idade, o autor tem direito de usar vaga de idoso, esse direito, em abstrato, não afasta a aplicação de outras normas específicas do Condomínio, como a proibição de estacionar motocicleta em vaga destinada a carro. Em juízo preliminar, a referida proibição não se mostra irrazoável ou desproporcional a ponto de justificar, neste momento, seu afastamento. Por essa razão, não há probabilidade do direito alegado. O agravante relata que é pessoa idosa e portadora de artrose de quadril, “doença degenerativa crônica na articulação coxofemoral e que representa uma forte queda na qualidade de vida da população idosa, causando dores agudas e prejuízo progressivo de mobilidade do indivíduo”. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduz que a probabilidade do direito “pode ser aferida tanto em face do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) somado a norma distrital correspondente (Lei 2.477/1999)”. Alega que o Código de Trânsito Brasileiro é a norma destinada à regulamentação do trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres de todo o território nacional, abertas à circulação, aí incluídas as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Diz que o CTB não faz qualquer distinção entre as motocicletas e os automóveis, ao dispor sobre as proibições de estacionamento; ao contrário, o art. 96 coloca ambos no patamar de veículos. Salienta que a convenção do condomínio, na cláusula primeira, “indica a existência de 697 (seiscentos e noventa e sete) vagas de garagem reservadas para veículos de passeio (de uso cotidiano e familiar) de pequeno e médio porte, sem realizar qualquer outro tipo de distinção”. Acrescenta que o regimento interno dispõe sobre o direito reservado a cada unidade residencial de cadastrar e utilizar até dois veículos, sem diferenciá-los, para o amplo acesso, fluxo e uso dos estacionamentos internos. Informa que essa norma regimental foi respeitada até novembro de 2023, “quando a nova administração resolveu proibir o estacionamento das motos em outras vagas senão naquelas exclusivamente destinadas, ainda que o condutor seja portador de excepcionalidade”, isso, com base em regra ambígua contida no mesmo regimento (art. 10, § 7o, inc. XVI), que, além de contrariar lei federal, vai de encontro à própria convenção de condomínio. Considera que a atitude do agravado representa abuso de direito. Ressalta a natureza imperativa do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), devendo essa condição ser espeitada por todos, sendo impositiva principalmente em face da natureza privada das normas condominiais, a fim de não suprimir as garantias fundamentais asseguradas aos idosos. Registra que a norma em comento impõe a reserva para as pessoas idosas de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, situação replicada no âmbito do DF pela Lei Distrital 2.477/1999. Cita que já existem vagas dentro do condomínio destinadas aos moradores idosos, salvo para os proprietários de motocicletas, que estão impedidos de usufruir esse direito. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que o agravado seja compelido a não multar o agravante por estacionar sua motocicleta em qualquer vaga dentro do condomínio e perto de sua residência ou em vagas especiais destinadas às pessoas idosas; ainda, para suspender a exigibilidade da multa. No mérito, pede a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro, veículo é gênero, do qual é espécie a motocicleta. E, ao tratar sobre as penalidades por conta de estacionamento, parada ou circulação irregulares, o CTB não faz qualquer tipo de distinção entre os diversos tipos de veículos. Por isso, a priori, não há proibição para que um veículo automotor de duas rodas (motocicleta) estacione em vaga destinada a automóvel, desde que cumpra as regras específicas de estacionamento que lhe são próprias (art. 48, § 2o, do CTB). Contudo, a possibilidade de ocupar uma vaga destinada a automóvel não significa que a motocicleta possa, em qualquer situação, estacionar em tais vagas. A proibição pode existir, e o próprio CTB traz, de forma aberta, essa possibilidade no art. 181, inc. XVII: Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização. No caso dos autos, a proibição de motocicleta (moto) ocupar vaga de estacionamento destinada aos automóveis consta, de forma expressa, no Regimento Interno do agravado, conforme art. 10, parágrafo 7o, inc. XVI. Vejamos a redação (id. 185519839 na origem): Parágrafo 7o. Nas vias de circulação e estacionamentos rotativos do CONDOMÍNIO, é proibido: [...] XVI – Estacionar motocicletas ou ciclomotores em vagas próprias para veículos; (Grifado) Aliás, essa regra regimental e sua excepcionalidade para idoso que tenha a moto como único veículo, possivelmente para atender demanda do aqui agravante, foi submetida à deliberação dos condôminos em AGE realizada em 24/10/2023, consoante item 3 do Edital de convocação, sem a aprovação dos moradores, quando “ratificada a proposta inicial constante do Edital de que as motocicletas deverão estacionar nas vagas demarcadas a elas destinadas sem a ocupação de vagas de automóveis” (id. 185519844 na origem): [...] Após breve debate e algumas colocações de presentes, o assunto foi conduzido à votação, acrescentando-se ao item proposto no Edital a proposta formulada pelo citado morador, de forma a permitir ao idoso cujo único veículo da unidade fosse a motocicleta, estacioná-lo em vaga de automóvel. Aberta a votação pelo Sr. João Paulo, o item 3 da pauta teve como resultado 51 (cinquenta e um) votos com peso 78 (setenta e oito) pela aprovação (38,42%) e 86 (oitenta e seis) votos com peso 125 (cento e vinte e cinco) pela reprovação (61,58%), sem nenhuma abstenção. Portanto, foi reprovada a excepcionalidade apresentada, sendo ratificada a proposta inicial constante do Edital de que as motocicletas deverão estacionar nas vagas demarcadas a elas destinadas sem a ocupação de vagas de automóveis, devendo ser cumprida a deliberação por todos os moradores sem exceção. [...] (Sublinhado) Nesse cenário, cumpre lembrar que a decisão tomada em assembleia de condomínio é soberana e, por isso, vincula todos os condôminos indistintamente. Confira-se o precedente desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. DECISÃO SOBERANA. ALTERAÇÃO DE FACHADA DO PRÉDIO. INSTALAÇÃO DE BLINDEX. DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LIMINAR INDEFERIDA. 1. As decisões tomadas em Assembleia Condominial são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra deliberação da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. A violação ao regimento condominial por representantes de algumas unidades do edifício não pode servir de fundamento para o descumprimento da regra pelos demais, porquanto o princípio da isonomia não pode ser invocado para justificar comportamento ilícito, muito menos para liberar o indivíduo das sanções previstas pelas normas internas do condomínio. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1745503, 07197689320238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 16/8/2023, DJe de 29/8/2023) Aqui, em exame preliminar, não convence a alegação de que a norma regimental de proibir motocicleta de estacionar nas vagas reservadas aos automóveis atenta contra o CTB, a Convenção do condomínio e o Estatuto do Idoso. O Código de Trânsito Brasileiro, embora não proíba as motocicletas de ocuparem vagas de estacionamento destinadas aos automóveis, não impede a regulamentação do uso de tais vagas, o que, na espécie, foi feito pelo condomínio agravado, em seu Regimento Interno e, mais recentemente, em assembleia condominial. De fato, como consignado na decisão atacada, “a existência de vagas exclusivas para motos e a proibição do estacionamento de motos em vagas destinadas a carros não se mostram, a priori, incompatíveis com as normas do CTB”. Ademais, como admitido nos autos, a reserva mínima de vagas de estacionamento para automóveis destinadas aos idosos está sendo cumprida. A inobservância do percentual mínimo estaria apenas em relação às vagas de estacionamento para motocicletas, mas, nesse ponto, sem olvidar que o efeito devolutivo em agravo de instrumento alcança somente às matérias analisadas na decisão recorrida e que a tutela jurisdicional fica limitada ao pedido deduzido, os elementos de prova trazidos aos autos não permitem concluir nesse sentido. Na realidade, em razão de condição de saúde, o agravante pretende estacionar próximo ao prédio onde mora. Todavia, mesmo a autorização para ocupar vagas comuns de estacionamento de automóveis não asseguraria ao agravante estacionar sua motocicleta próxima a seu prédio. Isso porque o estacionamento do condomínio agravado é rotativo, inexistindo vaga fixa vinculada aos apartamentos. Logo, as vagas são de uso comum do condomínio, nelas podendo estacionar aquele que chegar primeiro, independentemente de qual seja o seu bloco e apartamento. Acontece que, de acordo com a Convenção (id. 185519838 na origem), o condomínio agravado dispõe de 697 vagas de estacionamento (cláusula primeira), obviamente, insuficientes para atender a todas as suas 1.010 unidades autônomas (cláusula segunda), máxime considerando que cada unidade poderá cadastrar e utilizar até dois veículos (art. 10, parágrafo 2o, do Regimento Interno – id. 185519839 na origem). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem. Também não vejo o periculum in mora. Seja porque, a despeito da alegada dificuldade de locomoção, não há informações de que o agravante não possa fazer com segurança o percurso até seu apartamento, ainda que parando sua motocicleta em vagas de estacionamento específicas para esse tipo de veículo. Seja porque eventual multa aplicada pelo agravado, mesmo que exigida desde logo, poderá ser ressarcido o valor, caso julgado procedente o pedido ao final. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator